Tribunal: TJSP
Processo: 2192357-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que determinou a suspensão da execução em face da empresa devedora, tendo em vista estar em recuperação judicial, com notícia de prorrogação do stay period, na forma do art. 6o, da Lei 11.101/2005 – Prosseguimento, porém, da execução em face dos garantidores – Exegese do art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005 – Ausência de prova

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que determinou a suspensão da execução em face da empresa devedora, tendo em vista estar em recuperação judicial, com notícia de prorrogação do stay period, na forma do art. 6o, da Lei 11.101/2005 – Prosseguimento, porém, da execução em face dos garantidores – Exegese do art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005 – Ausência de prova de que o débito exigido tenha sido lançado no Plano de Recuperação Judicial da empresa devedora - Decisão mantida - Recurso desprovido.